Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTRA A GENITORA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. MEDIDA DE SEGURANA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, não se exigindo que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo de sua real intenção.
II - Além do coerente relato da vítima a respeito da ameaça proferida pelo réu em todos os momentos em que foi ouvida, seus depoimentos foram confirmados pela prova oral, inclusive pela própria confissão judicial do agente.
III - Não prospera a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, uma vez que a ameaça realizada de forma clara e agressiva, foi suficiente para causar o fundado temor, tanto que a vítima chamou a polícia e registrou a ocorrência policial contra o réu.
IV - Comprovado em incidente de insanidade mental que o réu não possuía a capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito de seus atos e tampouco a possibilidade de se autodeterminar a partir de tal conhecimento, foi corretamente reconhecida a inimputabilidade e a consequente isenção de pena.
V - Na determinação da espécie de medida de segurança a ser aplicada, deve o julgador, a partir dos princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade, considerar a periculosidade do agente, e não a natureza da pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário do tipo. Precedentes do STJ e do TJDFT.
VI - Inviável se acolher o pleito de substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial, porquanto o caso concreto reclamar a primeira como a mais adequada para o tratamento do inimputável.
VII - No que tange aos ditames da Resolução 487/2023 do CNJ, este Tribunal tem agido de maneira diligente com vistas a cumprir as determinações ali contidas, inclusive com a interdição parcial da ATP, o que não implica na imediata desinternação do agente que lá se encontra.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.